Tribunal: TJBA
Processo: 8043208-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043208-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES, SEM CONOTAÇÃO ESTÉTICA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. COBERTURA NECESSÁRIA NA AMPLITUDE DA ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO. INTERNAÇÃO E SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS MÉDICOS DEFINIDORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. DEFERIMENTO. ACERTO. MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8043208-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.